Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. PROVA DOCUMENTAL DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. PREFERÊNCIA LEGAL. CONSERVAÇÃO.
1. Conhece-se do agravo de instrumento quando presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.015, inc. XIII, do CPC c/c o art. 17 da Lei n. 11.101/2005, bem como em observância ao Tema 1.022 do STJ.
2. Demonstrado o fato constitutivo do direito para habilitação de crédito quanto à dívida trabalhista, inclusive por prova documental, quanto à existência, titularidade e exigibilidade do crédito a habilitar, conforme contrato de trabalho, deve ser conservada a preferência legal definida.
3. Não cabem honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento contra decisão que não arbitrou a verba.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.